Tribunal: TJES
Processo: 5006268-54.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006268-54.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JENNIFER OTILIA E SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE MAIS DE UMA PARCELA MENSAL. RETENÇÃO INTEGRAL DO VENCIMENTO.

ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°
5006268-54.2022.8.08.0021

Recorrente: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrida: JENNIFER OTILIA E SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5183312).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a recorrida foi devidamente cientificada da existência do débito em aberto, relativo ao contrato de empréstimo consignado, devendo a sua responsabilidade ser afastada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (no caso a fonte empregadora, que não autorizou o repasse/desconto mensal das parcelas). Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
já fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve licitude do banco recorrente ao promover o desconto de duas parcelas de uma só vez, do contrato de empréstimo consignado contratado pela recorrida, em seu contracheque.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo a quo,
“o banco não pode reter a totalidade do salário da demandante, inviabilizando o seu sustento, mediante desconto de duas parcelas no mesmo mês deixando os consumidores em clara miserabilidade, o que configura ato ilícito
” (
sic
– ID 5183303).

Portanto, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ora, a
retenção
da integralidade do salário da recorrida com o propósito de honrar débito decorrente de empréstimo é indevida, ensejando a condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando-se, ainda, que a retenção, no caso, foi de verba alimentar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETENÇÃO DE TOTALIDADE DO SALÁRIO QUE VIOLA A LEI. ABUSIVIDADE CONFIGURADA PELA PRIVAÇÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS MENSAIS. DANO
MORAL CONFIGURADO.
LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra o autor que é cliente do Réu, sendo que realizou renegociação de empréstimo consignado e pedido de antecipação de seu décimo terceiro salário em 2018. Disse que em razão de problemas de saúde, precisou afastar-se do trabalho, recebendo benefício previdenciário. Aduz que que em maio do corrente ano, em razão dos atrasos nos pagamentos ocorridos, o Réu reteve a totalidade de seu salário. Postula que o Réu se abstenha de realizar retenção integral de seu salário, bem como a devolução de R$ 663,98 e indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de condenar o Réu à devolução dos valores descontados da conta do autor que ultrapassaram 30% em 05/2019, 07/2019, 09/2019, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização pelos danos morais. 3. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Preliminar de Inépcia da Inicial devidamente apreciada, na sentença de piso, a qual resta mantida. 5. Com efeito, consoante previsto na Lei 10.820/03, cabe a limitação dos descontos ao máximo de 30% dos valores recebidos, assim, cabível a devolução dos valores retidos indevidamente. 6. Com relação à verba indenizatória fixada, esta Turma Recursal adota o entendimento de que devem ser reformadas apenas as indenizações fixadas em valores ínfimos ou exagerados, a fim de prestigiar as decisões dos Juizados e proteger o sistema. No caso em análise, a indenização foi arbitrada levando em conta as particularidades do caso concreto, não havendo demonstração de equívoco na análise de fatos e provas. 7. Dessa forma, não merece prosperar o pedido para redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, que foi corretamente arbitrado na quantia de R$ 5.000,00. 8. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS, Recurso Cível, Nº 71009090630, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 17-12-2019)

Desse modo, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)